Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702999-22.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: EDIGAR VIEIRA VERAS D E S P A C H O A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos do v. acórdão anexado ao ID 33014622. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator